Tribunal: TJDFT
Processo: 0748532-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO PRÉVIA DE ARTIGO À CONEP. RESULTADOS LABORATORIAIS DIVERGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação em ação indenizatória proposta por empresa que alegava dano moral decorrente de publicação científica. O embargante sustenta omissão quanto à falta de submissão do artigo à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em afronta à Resolução CNS no 466/2012, e contradição diante dos resultados laboratoriais negativos para PMMA, defendendo que tais fatos configurariam ato ilícito e danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão embargado é omisso ao não reconhecer que a falta de submissão prévia à CONEP constitui ato ilícito autônomo; e (II) se há omissão relevante quanto à alegação de que os exames laboratoriais que embasaram o artigo apresentaram resultados negativos para PMMA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina expressamente a alegação de ilicitude decorrente da ausência de submissão do artigo científico à CONEP, concluindo que, embora a conduta possa configurar falha ética, não basta, por si só, para caracterizar ato ilícito ou dano moral indenizável.
4. O colegiado reafirma que a publicação científica em questão não contém imputação direta à empresa autora, nem demonstra intenção de lesar sua imagem, estando protegida pelo legítimo exercício da liberdade de expressão científica assegurada pela Constituição Federal.
5. A divergência entre os resultados laboratoriais e conclusões do artigo não revela contradição relevante para a solução do caso, pois, ausente prova de dano concreto ou nexo causal, não há falar em responsabilidade civil.
6. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater todas as teses das partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão do julgado (CPC, art. 489, § 1o, IV).
7. Utilizar embargos de declaração para reavaliar o mérito da decisão representa simples inconformismo e não atende aos requisitos legais para sua admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A ausência de submissão de artigo científico à CONEP, embora possa representar descumprimento ético, não configura ato ilícito autônomo apto a gerar dano moral.
2. A alegação de divergência entre resultados laboratoriais e conclusões da pesquisa não é relevante para o deslinde da controvérsia, nem enseja modificação do julgado, pois ausente prova de dano concreto e nexo causal.
3.O julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar o resultado do julgamento, não sendo omisso quando deixa de analisar fundamentos irrelevantes.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.026, § 2o; e Resolução CNS no 466/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.604.878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15/9/2020.